Tribunal: TJSP
Processo: 2109206-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL Insurgência contra a decisão que determinou o prosseguimento da execução. Controvérsia fundada em discussão acerca de negócio jurídico relativo à coisa móvel corpórea (entrega de sacas de soja). Competência recursal das Câmaras que compõem a Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal (25a a 36a Câmaras de Direito Privado).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL Insurgência contra a decisão que determinou o prosseguimento da execução. Controvérsia fundada em discussão acerca de negócio jurídico relativo à coisa móvel corpórea (entrega de sacas de soja). Competência recursal das Câmaras que compõem a Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal (25a a 36a Câmaras de Direito Privado). Inteligência do artigo 5o, inciso III, item III.14, da Resolução no 623/2013. Redistribuição do recurso que se impõe.

Recurso não conhecido, com determinação.